Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718205-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOARIO BARBOSA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por JOARIO BARBOSA ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo, determinando, primeiro, a realização do exame criminológico inicial, na forma do parágrafo único do artigo 8o da Lei de Execuções Penais (ID 71603385 - Pág. 167). Nas razões recursais (ID 71603385 - Pág. 182), a Defesa requer que seja deferido o benefício de trabalho externo. Afirma que o sentenciado tem conservado bom comportamento carcerário e que a gravidade do crime em abstrato não é justificativa para condicionar o benefício a realização de exame criminológico, que demora mais de seis meses para ser confeccionado. Aduz que esse condicionamento transforma o cumprimento da pena em regime fechado e, no caso, não foram analisadas as peculiaridades do caso concreto. Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da decisão (ID 71603385 - Pág. 201). A decisão foi mantida, em juízo de retratação (ID 71603385 - Pág. 210). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 71835358). É o relatório. Decido. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo recorrente consiste no deferimento do benefício de trabalho externo, sem que seja condicionado a realização do exame criminológico inicial, na forma do parágrafo único do artigo 8o da Lei de Execuções Penais. Apesar de não haver mais exigência a realização do exame criminológico para que sejam concedidos benefícios da execução penal, a exemplo do trabalho externo, havendo necessidade de se avaliar as reais condições do agravante retornar ao convívio social sem colocarem risco a sociedade, correta a decisão. E, ainda que assim não fosse, após a interposição do presente recurso, na mov. 73, o exame criminológico realizado foi juntado e, no momento, os autos estão conclusos para decisão, não mais subsistindo interesse recursal. Ademais, observa-se que o laudo ainda não foi analisado pelo Juízo singular, cuidando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, a qual torna incabível a apreciação da questão nesta seara processual, por configurar supressão de instância. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2025 16:51:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator